Tribunal: STF
Processo: Rcl 82565
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por João Antônio Marques Nascimento contra decisão da Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1000116-08.2025.8.26.0456, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 483 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência, “ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Município de Pirapozinho/SP, alegando a divulgação indevida de dados pessoais sensíveis em Portal da Transparência oficial” (e-doc. 1, p. 2).



    Afirma que teve seu pleito rejeitado pelo juízo singular, tendo 



    “[a] Turma Recursal negado provimento ao recurso inominado e, posteriormente, negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, sob a fundamentação de que o acórdão estaria em conformidade com o Tema 483 da repercussão geral do STF (AI 724.745-RG/MG, rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 20/03/2015). 



    Diante disso, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), que também teve seguimento negado, sob alegação de erro grosseiro, encerrando-se prematuramente a jurisdição constitucional, sem que a matéria fosse analisada à luz da LGPD e da EC 115/22”. (e-doc. 1, p. 2).



    Sustenta, sob esse panorama, que o resultado produzido pelo Tema nº 483, no qual o STF “reconheceu a legitimidade da divulgação, pela Administração Pública, dos nomes de servidores e valores de seus vencimentos”, deve ser compatibilizado com a “superveniência da LGPD (Lei 13.709/2018) e da EC nº 115/22”, sob pena de violar o direito fundamental à proteção de dados pessoais.



    Requer 



    “b) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e evitar o trânsito em julgado do processo de origem; 



    c) Ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, com o afastamento da aplicação automática do Tema 483 do STF e a remessa dos autos ao STF para processamento do Recurso Extraordinário interposto, garantindo-se o devido acesso à jurisdição constitucional”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o exaurimento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, dos documentos apresentados nesta reclamatória, extraio que o recurso extraordinário interposto pela parte reclamante teve seguimento negado pela autoridade reclamada com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (e-Doc. 2, p. 17). Contra essa decisão foi interposto agravo fundamentado no art. 1042 do CPC, tendo a autoridade reclamada deixado de conhecer do recurso, nos termos descritos a seguir:



    “O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    (..)



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem”. (e-Doc. 2, p. 23-24).



    Sob essa perspectiva, vale rememorar que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



     “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao deixar de conhecer o agravo interposto (art. 1042 do CPC) contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de apontar o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente